Tribunal: TJMT
Processo: 1032188-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1032188-30.2017.8.11.0041
RECORRENTE: VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA.
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Valéria da Silva Oliveira (ID-33275959) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-22187469):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - VALOR APURADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (RAC n. 1032188-30.2017.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração (ID-28417988) foram rejeitados, conforme decisão ID-32587971.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial e Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 3o, incisos II da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07 e parágrafo único do art. 932 e art. 1.007, §4o entre outros do CPC.
Assevera que ao negar provimento ao recurso de apelação do autor, entenderam os julgadores que, em dissonância com as provas coligidas carreadas aos autos, alegando ser equivocada a condenação do patrono da parte autora a multa de 5% sobre o valor corrigido da causa a título de litigância de má fé e ainda, sem fundamento legal e inverter em favor da recorrida os honorários sucumbenciais estipulados na sentença.
Ao final pugna pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 32971489 e 32977971.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-33741965).
As contrarrazões foram apresentadas – ID-36887474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que a Recorrente apresentou recurso de apelação contra sentença que, em sede de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgou parcialmente procedente os pedidos inaugurais para condenar a requerida a pagar R$ 3.375,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente, além das custas e honorários de R$ 800,00.
Sobreveio acórdão proferido que concluiu pelo não conhecimento do Recurso, condenando o advogado da apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, bem como inverto em favor da ré os honorários advocatícios estipulados na sentença.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Desse modo, tem-se que a pretensão da parte Recorrente em reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Constata-se do feito recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Como se vê, na sentença foram adotados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, não havendo justificativa para sua modificação.
Importante destacar que a matéria é sumulada, sendo então despropositado o pedido da autora, uma vez que é pacífico o entendimento de que a indenização será proporcional ao grau de incapacidade.
Vale mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outra forma não seria possível alcançar. Toma como base, por conseguinte, o binômio necessidade-utilidade.
Contudo, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para a apelante auferir maior ganho econômico. Porém, a matéria está sumulada e, por consequência, falta-lhe interesse recursal.
Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até mesmo porque o valor do seguro foi adequadamente calculado.
Tendo em vista que a apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada.
(...)
Posto isso, essa tese é manifestamente descabida e está sendo empregada pelo representante da vencedora da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a admitir o recurso proposto.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III